Tribunal: TJBA
Processo: 8041132-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041132-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILMARIO DOMINGOS PAIM

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. DEVER PROCESSUA
L
DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança de seguro DPVAT sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa após frustrada a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica no endereço informado na inicial, cujo aviso de recebimento retornou com a anotação “Não existe o número”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos para fins de comparecimento à perícia médica, à luz do art. 274, parágrafo único, do CPC, de modo a afastar a alegação de cerceamento de defesa e manter a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC estabelece que é dever das partes comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, nos termos do art. 77, V.

O art. 274, parágrafo único, do CPC presume válida a intimação enviada ao endereço informado nos autos quando a parte deixa de comunicar sua alteração, ainda que não haja recebimento pessoal.

O aviso de recebimento retornado com a anotação “Não existe o número” demonstra que o endereço indicado pelo próprio autor não permitiu sua localização, evidenciando descumprimento do dever de manter atualizados seus dados de contato.

A exigência de intimação pessoal para realização de perícia médica pressupõe a colaboração da parte e o cumprimento de seus deveres processuais, não sendo possível invocar nulidade quando a própria parte inviabiliza sua intimação.

A extinção do processo por abandono da causa revela-se adequada, pois a ausência de comparecimento à perícia decorreu da desídia da parte autora em atualizar seu endereço, e não de falha do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III; 85, § 11; 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8085656-04.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 04.04.2024, publ. 15.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
041132-82.2020
.8.05.00
01
, em que figuram como apelante
GILMARIO DOMINGOS PAIM
e como apelada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
neg
ar

provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06